Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-65.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-05-20
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. INFERIOR AO LIMITE LEGAL. PARTE AUTORA. INCAPAZ. USO ABUSIVO DE DROGAS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e limitada às causas cujo valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o, §§2o e 4o, da Lei no 12.153/2009).

2. No entanto, sendo a parte ré relativamente incapaz, por fazer uso abusivo de drogas, nos termos do art. 4°, II, do Código Civil, aplica-se o disposto no art. 27 da Lei no 12.159/2009 c/c art. 8o da Lei no 9.099/95, inviabilizando o processamento do feito no Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

3. Tendo a parte autora postulado expressamente em sua peça inicial a produção de prova pericial, procedimento complexo que não se coaduna com o rito célere dos juizados especiais, resta afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara da Fazenda Pública.